Tribunal: STJ
Processo: 0070449-23.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2071306 - SP(2023/0146642-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALICE MITIE KANESHIRA PINTO
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
RECORRIDO
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE
VERBAS TRABALHISTAS SEM PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos
pedidos em ação de complementação de aposentadoria, com majoração dos
honorários advocatícios.
2. A controvérsia envolve ação de complementação de aposentadoria em
previdência privada, com pedido de inclusão de horas extras e gratificação de
função reconhecidas na Justiça do Trabalho, com recálculo do benefício e
pagamento de parcelas vencidas e vincendas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor atualizado da causa. Os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se os arts. 457, §
1o, da CLT, 28, I, da
e 10 e 1.040, II, do CPC estavam
Lei n. 8.212/1991,
Documento eletrônico VDA54870778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c2da99a-6e5c-473b-9adf-bfe1137395ba

prequestionados e se há deficiência de fundamentação; e (iii) saber se é possível
revisar o benefício para incluir reflexos de verbas trabalhistas sem recomposição
prévia da reserva matemática, à luz dos Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as questões essenciais com motivação suficiente.
7. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento dos dispositivos invocados, bem como a Súmula n. 284 do STF
pela dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido e
a Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação específica de fundamento
autônomo.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com os Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ, que exigem recomposição prévia da
reserva matemática para incluir reflexos de verbas trabalhistas no benefício
complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão resolve a controvérsia com motivação suficiente, afastando violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF
por ausência de prequestionamento. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF pela
dissociação entre razões recursais e fundamentos do acórdão recorrido. 4. Incide a
Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de fundamento
autônomo. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a inclusão de verbas trabalhistas no
benefício complementar pressupõe recomposição prévia da reserva matemática,
conforme os Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 85, § 11, 487, I,
art. 105,
a c
489, 1.022 e 1.040, II; CLT,
§ 1o;
I.
art. 457,
Lei n. 8.212/1991, art. 28,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e
284; STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c2da99a-6e5c-473b-9adf-bfe1137395ba

RECURSO ESPECIAL No 2071306 - SP(2023/0146642-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALICE MITIE KANESHIRA PINTO
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
RECORRIDO
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE
VERBAS TRABALHISTAS SEM PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos
pedidos em ação de complementação de aposentadoria, com majoração dos
honorários advocatícios.
2. A controvérsia envolve ação de complementação de aposentadoria em
previdência privada, com pedido de inclusão de horas extras e gratificação de
função reconhecidas na Justiça do Trabalho, com recálculo do benefício e
pagamento de parcelas vencidas e vincendas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor atualizado da causa. Os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se os arts. 457, §
1o, da CLT, 28, I, da
e 10 e 1.040, II, do CPC estavam
Lei n. 8.212/1991,
prequestionados e se há deficiência de fundamentação; e (iii) saber se é possível
revisar o benefício para incluir reflexos de verbas trabalhistas sem recomposição
prévia da reserva matemática, à luz dos Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as questões essenciais com motivação suficiente.
7. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento dos dispositivos invocados, bem como a Súmula n. 284 do STF
pela dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido e
a Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação específica de fundamento
autônomo.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com os Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ, que exigem recomposição prévia da
reserva matemática para incluir reflexos de verbas trabalhistas no benefício
complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão resolve a controvérsia com motivação suficiente, afastando violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF
por ausência de prequestionamento. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF pela
dissociação entre razões recursais e fundamentos do acórdão recorrido. 4. Incide a
Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de fundamento
autônomo. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a inclusão de verbas trabalhistas no
benefício complementar pressupõe recomposição prévia da reserva matemática,
conforme os Temas n. 955 e n. 1.021 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 85, § 11, 487, I,
art. 105,
a c
489, 1.022 e 1.040, II; CLT,
§ 1o;
I.
art. 457,
Lei n. 8.212/1991, art. 28,
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e
284; STJ, Súmula n. 211.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALICE MITIE KANESHIRA
PINTO com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de ação de complementação de aposentadoria em previdência privada, com
inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
O julgado foi assim ementado (fl. 614):

PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COM
BASE
EM
DIREITO
A
VERBAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora requerendo a anulação da
sentença para reconhecer a legitimidade passiva da empregadora (Caixa Econômica
Federal CEF), com remessa dos autos à Justiça Federal. Sucessivamente, caso
mantida a exclusão da CEF, pugna pela procedência dos pleitos formulados na
exordial em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 955 pelo C. STJ.
Exclusão da CEF ocorrida antes da prolação da sentença de primeiro grau, sendo
objeto de inúmeros recursos, já transitados em julgado. Questão já abarcada pelo
manto da coisa julgada, não cabendo sua rediscussão no presente feito. Matéria
versada no apelo que deve ser examinada à luz do entendimento firmado pelo C.
STJ no âmbito dos Temas 955 e 1.021. Ausência de formação de prévia reserva
matemática apta a suportar os reflexos da decisão proferida no âmbito trabalhista.
Complementação do benefício sem prévio custeio capaz de colocar em risco o
equilíbrio atuarial do plano. Possibilidade de reparação do prejuízo à parte autora
mediante ação contra a ex-empregadora a ser ajuizada no âmbito da Justiça do
Trabalho, buscando sua condenação à recomposição das reservas do fundo. Decisão
mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
634):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela autora, de omissões no v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Vício não
configurado. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi
desfavorável à parte embargante, o que não se admite. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 457, § 1, da CLT, porque o acórdão recorrido deixou de reconhecer a
natureza salarial da parcela CTVA e sua integração na remuneração, com
repercussão no salário de participação do plano de previdência complementar;
b) 1.022, I, II e III, do CPC, pois houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à natureza salarial do CTVA, à aplicação da
Súmula n. 170 do STJ e à competência trabalhista para exame da questão
prejudicial, além de obscuridade e contradição sobre a composição do salário de
participação e a necessidade de custeio;
c) 489, II, do CPC, visto que o acórdão não enfrentou argumentos
relevantes deduzidos nos embargos de declaração sobre a natureza da verba e a
interpretação do regulamento do plano, incorrendo em decisão sem fundamentação
adequada;
d) 10, do CPC, porque o Tribunal de origem afastou a competência
trabalhista sem observar o contraditório específico sobre a aplicação da Súmula n.
170 do STJ;
e) 1.040, II, do CPC, visto que, na adequação à orientação do STF sobre
competência, deveria ter sido preservada a análise trabalhista antecedente, com
aplicação coordenada das teses sobre competência;
f) 28, I, da
porque a verba CTVA compõe o salário de
Lei n. 8.212/1991,
contribuição no regime geral, devendo repercutir no salário de participação do
plano complementar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ,
inclusive no Tema n. 955 do STJ e no Tema n. 1021 do STJ, ao deixar de
condicionar a solução ao exame prévio da natureza salarial do CTVA e ao custeio
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

adequado; e divergiu do TRF4 (Acórdão
), que
5070475-93.2014.4.04.7100/RS
reconheceu a natureza salarial do CTVA, a inclusão no salário de participação e a
obrigação de integralização da reserva matemática pela CEF e FUNCEF (fls. 652-
654). Alega ainda dissídio com os precedentes do STJ que afirmam a competência
trabalhista antecedente e a aplicação adaptada da Súmula n. 170 do STJ: Aglnt nos
EDcl no CC
(fls. 655), CC
(fls. 656), REsp 1.704.500 (fl.
155.051/RS
154.828/MG
643), ED no REsp 1.661.391 (fl. 650) e REsp 1.679.872 (fl. 650).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional, se determine a competência da
Justiça do Trabalho para exame prévio da natureza salarial do CTVA e dos aportes
correlatos, e, no mérito, se reconheça a violação ao
da CLT, com a
art. 457
inclusão do CTVA no salário de participação e a adequação do custeio. Requer
ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, com a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho ou, subsidiariamente, se determine a
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e o recálculo do
benefício, conforme os Temas n. 955 e n. 1021 do STJ.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido, pois demanda reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ), além de padecer de deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF); no mérito, sustenta a impossibilidade de
inclusão de verbas não contributivas sem prévia fonte de custeio e sem previsão
regulamentar, em observância ao
, § 2, da Constituição Federal, ao
art. 202, caput
da
e ao
da
bem como às teses dos
art. 6
Lei n. 108/2001
art. 1
Lei n. 109/2001,
Temas n. 955 e n. 1021 do STJ; requer a manutenção integral do acórdão recorrido
e a majoração de honorários; subsidiariamente, pugna pela recomposição integral
da reserva matemática por perito atuário (fls. 670-687).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de complementação de aposentadoria
em previdência privada, em que a parte autora pleiteou a inclusão, na base de
cálculo da complementação, das verbas horas extras e gratificação de função de
técnico de fomento reconhecidas na Justiça do Trabalho, com recálculo do
benefício e condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas (art. 487,
I, do CPC).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, por entender que, tendo havido adesão ao
saldamento e migração a novo plano, a autora não poderia valer-se das regras do
plano findo (art. 487, I, do CPC) (fls. 617-618).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, sob o fundamento de ausência de prévia reserva matemática e de
necessidade de reparação na Justiça do Trabalho, nos termos dos Temas n. 955 e n.
1021 do STJ, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 621-622). Os embargos de declaração foram rejeitados, por ausência de
omissão, obscuridade ou contradição (fl. 634).

II - Arts. 489 e 1.022 do CPC (alegada negativa de prestação
jurisdicional) – inexistência
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte, não estando obrigado a rebater um a um
todos os argumentos deduzidos.
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

No caso, do próprio teor transcrito no recurso especial, observa-se que o
TJSP explicitou a razão determinante do desfecho: embora reconhecidas verbas
remuneratórias na Justiça do Trabalho, não houve novos aportes/recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas, tampouco notícia de condenação da ex-
empregadora para recompor tais reservas, reputando inviável, nessa moldura, a
incidência reflexa no cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
Outrossim, a controvérsia relativa à “remessa à Justiça do Trabalho”
consta como rechaçada na própria passagem reproduzida, por ser fundamento
recursal, o que evidencia que houve apreciação (ainda que
dissociado/inovação
para não
a tese).
conhecer/repelir
Assim, a rejeição dos embargos de declaração, com a afirmação de
inexistência de
e caráter infringente, não traduz,
omissão/contradição/obscuridade
por si, violação aos arts. 1.022 e 489, quando o acórdão de mérito já apresenta
motivação suficiente.
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.
III - Prequestionamento e deficiência de fundamentação (Súmulas
282 e
)
211/STJ,
284/STF
Superada a preliminar, constata-se que os dispositivos invocados no
especial (v.g.,
§ 1o, CLT;
I, da
arts. 10 e 1.040, II,
art. 457,
art. 28,
Lei 8.212/1991;
do CPC) não foram enfrentados pelo acórdão recorrido nos termos em que
articulados, limitando-se o Tribunal estadual a decidir a causa pelos fundamentos
acima descritos.
Incide, assim, o óbice do ausente prequestionamento (Súmula 211 do
STJ em conjunto com a Súmula 282 do STF).
Além disso, na medida em que o recurso especial desloca a controvérsia
para premissas que não constam do
(p. ex., discussão específica sobre
decisum
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

CTVA e “competência antecedente” como razão de decidir), há dissociação entre
as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, conforme o
caso, a Súmula 284 do STF.
Registre-se ainda, que o TJSP consignou, como fundamento autônomo,
que a exclusão da CEF do polo passivo está coberta pela coisa julgada, impedindo
sua rediscussão.
Contudo, as razões do especial não infirmam de modo específico esse
fundamento bastante, atraindo, pois, a Súmula 283 do STF.
IV - Mérito (Temas 955 e 1.021 do STJ) – acórdão em consonância
Ainda que superados os óbices, o acórdão recorrido está alinhado ao
entendimento do STJ nos Temas
: a revisão do benefício para incluir
955/1.021
reflexos de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho pressupõe prévia
da reserva matemática, sob pena de desequilíbrio atuarial;
formação/recomposição
e eventuais prejuízos podem ser buscados em ação própria contra o ex-empregador
na Justiça do Trabalho, conforme a moldura fixada pela Segunda Seção.
Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
V - Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em mais 10% os honorários
art. 85,
advocatícios fixados na origem em favor da parte recorrida, observados os limites
legais e eventual gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54440570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: 915d2d44-a47f-4b36-9b89-5c0d67461f09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.071.306 / SP
Número Registro: 2023/0146642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00704492320138260100
0070449232013826010020564126320138260000
007044923201382601002056412632013826000021582013
0070449232013826010050000
186032013515009
20220000181870
20564126320138260000
21582013
704492320138260100
70449232013826010020564126320138260000
7044923201382601002056412632013826000021582013 70449232013826010050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALICE MITIE KANESHIRA PINTO
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
RECORRIDO
: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
SP361409
JUSUVENNE LUIS ZANINI - SP399243
Documento eletrônico VDA54845275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: b7e2fee4-9fbe-4754-b999-f6907915a910

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: b7e2fee4-9fbe-4754-b999-f6907915a910